Tribunal: STF
Processo: RHC 203741
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 622.635/CE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Mikael de Lima Freitas foi preso preventivamente no dia 03 de setembro de 2018 e pronunciado no dia 28 de junho de 2019, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Recurso pendente de julgamento.
    Buscando a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora no julgamento do recurso em sentido estrito, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática da lavra do Relator, Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, foi denegada a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MORA NÃO CONFIGURADA. PACIENTE PRONUNCIADO. DOIS RÉUS. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada com recomendação. Pedido de reconsideração prejudicado (Petição n. 984.901/2020 – fls. 619/637).
    Interposto Agravo Regimental, sobreveio, então, acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR que, por unanimidade, negou-lhe provimento, conforme a ementa abaixo: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MORA NÃO CONFIGURADA. PACIENTE PRONUNCIADO. PLURADALIDE DE RÉUS. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
    1. A decisão agravada deve ser mantida, pois, no caso, está pendente julgamento do recurso em sentido estrito, o que atrai a incidência da Súmula n. 21 do STJ (HC n. 499.712/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).
    2. Ademais, afigura-se inviável acolher a pretensão recursal, em razão da complexidade do fato – processo sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri e existência de pluralidade de réus –, e inexistência de culpa do Judiciário na eventual mora processual – pois o paciente foi pronunciado em decisão proferida no dia 28/6/2019 (fls. 330/339). Da decisão de pronúncia, o paciente e o corréu interpuseram recurso em sentido estrito (cf. fls. 364/373, 375 e 404/422). Contrarrazões apresentadas às fls. 474/481. Juízo de retratação realizado no dia 18/2/2020 (fl. 563) –, porquanto o prazo de tramitação não traduz, de plano, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo.
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "a prisão do ora recorrente é manifestamente ilegal frente à ofensa a garantia da duração razoável do processo, uma vez que perdura por mais de 02 (dois) anos, caracterizando inaceitável antecipação da reprimenda a ser imposta pelo Estado no âmbito do Processo Penal, visto que o recurso em sentido estrito levou mais de 1 (um) ano e meio para ser julgado.", trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "a concessão da MEDIDA LIMINAR, para que lhe seja assegurado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente recurso, por estarem presentes ambos os elementos autorizadores para a tutela de urgência, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, DIANTE DO INJUSTIFICÁVEL EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, vez que levou mais de 1 (um) ano e meio para ser julgado, estando o réu PRESO CAUTELARMENTE POR INACEITÁVEIS 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES, na forma da fundamentação supra.".
    No mérito, requer "seja ratificada a medida liminar, em caso de seu deferimento, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, EM RAZÃO DO INJUSTIFICÁVEL EXCESSO DE PRAZO, conforme fundamentação supra, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura, por ser de inteira JUSTIÇA!".
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes: HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018. 
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Busca o agravo a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente – para garantir a ordem pública, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado –, ante a alegação de excesso de prazo para formação da culpa.
    Da análise dos autos, tem-se que a decisão recorrida indeferiu a pretensão recursal, aos seguintes fundamentos (fls. 676/677):
    Em consulta à página eletrônica do Tribunal do Ceará, observei que o Recurso em Sentido Estrito n. 0000587-20.2018.8.06.0108 ainda está pendente de julgamento pela Segunda Câmara Criminal do TJ/CE.
    Ademais, observa-se, dos documentos acostados aos autos pelo impetrante, que o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente foi autuado na Corte estadual em 9/6/2020 (fl. 570), oferecido parecer pelo Ministério Público estadual em 15/6/2020 (fls. 574/586), concluso ao relator em 16/6/2020 (fl. 587) e redistribuído em 15/9/2020 (fl. 597).
    Sobre o excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se que, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/12/2019).
    Ao que se tem, in casu, a despeito do prazo de prisão preventiva – desde 3/9/2018 (fl. 493) – afigura-se inviável acolher a pretensão mandamental, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois o paciente foi pronunciado em decisão proferida no dia 28/6/2019 (fls. 330/339). Da decisão de pronúncia, o paciente e o corréu interpuseram recurso em sentido estrito (cf. fls. 364/373, 375 e 404/422). Contrarrazões apresentadas às fls. 474/481. Juízo de retratação realizado no dia 18/2/2020 (fl. 563). Outrossim, trata-se de processo de rito especial do Tribunal do Júri, já pronunciado, com dois réus.
    Registre-se que, em caso similar, esta Corte não considerou configurado excesso de prazo. Confira-se: [...]
    Outrossim, o Ministério Público Federal, em seu parecer (fls. 656/660), assentou que, no caso, os atos processuais foram praticados dentro de lapsos razoáveis, não havendo desídia do aparelho estatal ou atuação protelatória da parte acusadora. Some-se a isso o fato de se tratar de feito complexo, que apura crime grave, submetido ao rito escalonado do Tribunal do Júri. Assim, não sendo caso de demora excessiva, não se afigura o constrangimento ilegal invocado (fl. 660).
    Então, sem razão o agravo, pois, no caso, está pendente julgamento do recurso em sentido estrito, o que atrai a incidência da Súmula n. 21 do STJ (HC n. 499.712/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).
    In casu, o agravante está preso desde 3/9/2018 (fl. 493).
    Assim, afigura-se inviável acolher a pretensão recursal, em razão da complexidade do fato – processo sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri e existência de pluralidade de réus –, e inexistência de culpa do Judiciário na eventual mora processual – pois o paciente foi pronunciado em decisão proferida no dia 28/6/2019 (fls. 330/339). Da decisão de pronúncia, o paciente e o corréu interpuseram recurso em sentido estrito (cf. fls. 364/373, 375 e 404/422). Contrarrazões apresentadas às fls. 474/481. Juízo de retratação realizado no dia 18/2/2020 (fl. 563) –, porquanto o prazo de tramitação não traduz, de plano, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo.
    Nesse mesmo sentido:
    (…)
    Outrossim, o Ministério Público Federal, em seu parecer (fls. 750/757), assentou que (fls. 754/755):
    Diante do silêncio do legislador quanto à extensão dos prazos da prisão preventiva, a inobservância do princípio da duração razoável da prisão cautelar possibilita a concessão de liberdade provisória mesmo quando não for conveniente à instrução penal, ou quando perturbar a ordem pública, ou quando ameaçar a aplicação da lei penal.
    Consta nos autos, informações prestadas às fls. 661/662, que o processo versa sobre a prática de um crime grave (homicídio qualificado), a prisão preventiva foi decretada em 03/09/2018. O agravante foi pronunciado em 28/06/2019. A prisão foi reavaliada nos autos em 18/05/2020. Atualmente, aguarda realização de sessão de julgamento do Tribunal do Júri, devido às recomendações sobre o COVID-19.
    Dessa forma, a alegação de excesso de prazo na instrução criminal fica superada com a prolação da decisão de pronúncia, nos moldes da Súmula 21/STJ. Além do mais, observa-se que o feito em questão possui regular trâmite e as particularidades da causa justificam a delonga no término da instrução, não havendo que se falar, portanto, em desídia do Poder Judiciário.
    Assim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, artigo 312), mostra-se de rigor a manutenção do recorrente no cárcere provisório, sendo ineficaz a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do CPP.
    Conclui-se, então, que razão não assiste ao recurso, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.
    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Ademais, a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia, consoante inúmeros julgados desta SUPREMA CORTE (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/05/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 05/04/2018; e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 02/04/2018).
    De mais a mais, em consulta, no dia 1º de julho de 2021, à página eletrônica do Tribunal de origem, verifico que o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora recorrente foi realizado no dia 31 de março de 2021, ao qual foi negado provimento, por unanimidade. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados no dia 26 de maio de 2021.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente